Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-60.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de seguro "Proteção Vida Mulher" – Arguição da autora de que não contratou o seguro – Débitos automáticos do prêmio do seguro em conta-corrente por mais de três anos – Emenda à petição inicial limitando a controvérsia aos três anos anteriores ao ajuizamento – Procedência parcial e réu condenado à

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de seguro "Proteção Vida Mulher" – Arguição da autora de que não contratou o seguro – Débitos automáticos do prêmio do seguro em conta-corrente por mais de três anos – Emenda à petição inicial limitando a controvérsia aos três anos anteriores ao ajuizamento – Procedência parcial e réu condenado à restituição simples do indébito - Recurso do réu, visando a improcedência – Ônus da prova atribuído ao réu (art. 373, inciso II, do novo CPC), se não incumbe à autora a prova negativa – Contratação do seguro não provada – Comportamento estouvado do réu, ao alegar que o contrato foi operado através de "Clique Único" e uso de cartão magnético dotado de "chip", mediante senha secreta e chave de segurança – Fortuito interno ao serviço bancário, sem a anuência da autora – Responsabilidade objetiva do réu que emana do risco profissional – Sentença mantida e majoração dos honorários advocatícios "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC – Recurso conhecido em parte e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000435-60.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARMEN SYLVIA VIDIGAL MORAES, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.444
APEL.No: 1000435-60.2019.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
APTE. : Banco Santander (Brasil) S/A.
APDA. : Carmen Sylvia Vidigal Moraes
Responsabilidade civil
Ação de indenização por danos
materiais e morais
Contrato de seguro “Proteção Vida
Mulher”
Arguição da autora de que não contratou o
seguro
Débitos automáticos do prêmio do seguro em
conta-corrente por mais de três anos Emenda à petição
inicial limitando a controvérsia aos três anos anteriores ao
ajuizamento
Procedência parcial e réu condenado à
restituição simples do indébito - Recurso do réu, visando a
improcedência Ônus da prova atribuído ao réu (art. 373,
inciso II, do novo CPC), se não incumbe à autora a prova
negativa
Contratação do seguro não provada

Comportamento estouvado do réu, ao alegar que o contrato
foi operado através de “Clique Único” e uso de cartão
magnético dotado de “chip”, mediante senha secreta e chave
de segurança Fortuito interno ao serviço bancário, sem a
anuência da autora Responsabilidade objetiva do réu que
emana do risco profissional
Sentença mantida e
majoração dos honorários advocatícios “ope legis” (art. 85,
§ 11, do novo CPC
Recurso conhecido em parte e
desprovido.
A
r.
sentença
a
fls.
198/201,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação de
indenização de danos materiais e morais, em razão da
contratação de seguro e débitos automáticos do prêmio na
conta-corrente sem a sua anuência, condenando o réu ao
indébito de R$10.866,06, atualizado desde fevereiro de
2019 e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a contar
da citação, mais os ônus de sucumbência.
Inconformado, o réu interpõe recurso de
apelação, expondo que provou a contratação pela autora do
seguro “sub judice”, daí a licitude dos débitos
impugnados. Entende que o ônus da prova incumbia à
autora, uma vez provada a contratação do seguro da
modalidade “proteção vida mulher” operada através de
“Clique Único” e uso de cartão magnético dotado de
“chip”, mediante senha secreta e chave de segurança.
Alega que há um “número de segurança único” (NSU) no qual
estão as informações sobre a data e hora da contratação,
agência e conta-corrente, tudo pelo meio eletrônico e sem
a emissão de contrato físico. Diz que, cancelado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, em 02 de outubro de 2018 fez o estorno de
R$1.609,32 na conta-corrente da autora e nada mais pode
ser reclamado a título de danos materiais. De resto,
impugna a restituição em dobro do prêmio do seguro.
Contraarrazoado
o
recurso,
a
autora
requereu prioridade no reexame.
É o relatório.
O recurso não é conhecido no todo, se há
nele a abordagem de questão não enfrentada na r.
sentença, a saber que o apelante não foi condenado à
restituição com a dobra do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor ou do art. 940 do Código
Civil.
Conhecido em parte o recurso, improcede o
inconformismo.
Titular de conta corrente mantida com o
réu, a pretensão da autora se assenta no fato de não ter
contratado o seguro “proteção vida mulher”, cujo prêmio
mensal foi debitado automaticamente e o contrato renovado
sem aquiescência.
O réu afiançou que a contratação foi feita
pelo meio “pin pad”, ou teclado alfanumérico da unidade
de trabalho de gerente/caixa, através de digitação da
autora e uso de cartão magnético dotado de “chip”, senha
secreta e chave de segurança.
A contratação, portanto, foi eletrônica,
sem contrato físico, e as renovações aconteceram porque a
autora não se manifestou em contrário.
É crível que assim tenha sido, mas não é
crível que, para a segurança e a estabilidade das
relações jurídicas, não tenha existido uma contratação a
ser reproduzida num documento e que refute a negativa da
autora. À autora, é evidente, não se pode exigir que faça
a prova negativa, chamada diabólica.
As telas do sistema informatizado do réu
não se prestam à atestação de que a autora, pessoalmente,
contratou o seguro.
Essa insuficiência probatória gera um “non

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquet” em matéria de fato e estabelece presunção de que
a contratação inexistiu, e, daí em diante, que os débitos
automáticos do prêmio foram indevidos.
Fica mantida a r. sentença, acertada ao
condenar o réu à restituição de R$10.866,06 que
corresponde à soma do prêmio dos três anos anteriores ao
ajuizamento e subtraído o estorno de R$1.609,32 apurado
pelo réu.
A
condenação
será
atualizada
desde
fevereiro de 2019 e os juros legais, de 1% ao mês, serão
contados da citação.
A cargo do réu os ônus de sucumbência, os
honorários advocatícios ficam majorados “ope legis” (art.
85, § 11, do novo CPC) a 12% da condenação atualizada e
com juros.
Diante do exposto, conhecido em parte,
nega-se provimento ao recurso, com a majoração dos
honorários.
CERQUEIRA LEITE
Relator